Tribunal: TJDFT
Processo: 0728169-54.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0728169-54.2018.8.07.0001 RECORRENTE: GUSTAVO FURTADO SILBERNAGEL RECORRIDOS: EMPRESA FOLHA DA MANHA S.A., RODRIGUES BARBOSA, MAC DOWELL DE FIGUEIREDO,GASPARIAN - ADVOGADOS DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO CIVIL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. MATÉRIA JORNALÍSTICA. LIBERDADE DE EXPRESSÃO. HONORÁRIOS. VALOR DA CAUSA. I – Diante de colisão de princípios constitucionais – inviolabilidade da intimidade, da honra, da vida privada e da imagem e a liberdade de pensamento, de expressão e de comunicação, independente de censura ou licença prévia – deve o intérprete, em respeito à unidade da Constituição, sopesar os interesses em conflito e dar prevalência àquele que, segundo as circunstâncias jurídicas e reais existentes, revelar-se mais justo, informado pelo princípio da proporcionalidade. II – A liberdade de informação possui relevante papel na democracia, devendo preponderar sobre o direito de imagem e de honra, quando verificado o animus narrandi da matéria, a veracidade da reportagem e a ausência de excessos. III – Nos termos do § 8o do art. 85 do CPC, os honorários serão arbitrados por apreciação equitativa nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, hipóteses não verificadas no caso em apreço. IV – Negou-se provimento aos recursos. No recurso especial, o recorrente aponta violação ao artigo 20 do Código Civil, sustentando ser devida a condenação dos recorridos ao pagamento de compensação por dano moral, ao argumento de que o caráter informativo da reportagem seria insuficiente para afastar a responsabilidade do veículo de informação de verificar a veracidade das informações publicadas. Em sede de extraordinário, após defender a existência de repercussão geral da matéria debatida, aduz ofensa ao artigo 5o, inciso X, da Constituição Federal, repisando os argumentos do especial. Requer que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome da advogada SUZA MARIA DE MELO LABOISSIERE LOYOLA, OAB/DF 52.223. II – Os recursos são tempestivos, regulares os preparos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não deve ser admitido quanto à mencionada ofensa ao artigo 20 do Código Civil. Com efeito, a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu que: A reportagem não exerce nenhum juízo de valor, nem indica o autor como sendo indiciado ou denunciado. Ainda que fosse a intenção do veículo de comunicação social envolver o nome do autor no esquema relacionado à Operação Lava Jato, não se vislumbra ilicitude na reportagem, pois evidente que as declarações não eram infundadas, já que o próprio autor afirmou ter sido citado pelo doleiro e ter prestado esclarecimentos a autoridades policiais e judiciais. Nesse diapasão, não se vislumbra excesso na atuação da ré quanto ao seu direito constitucionalmente assegurado de informar, sobretudo diante do interesse público em torno da matéria, devendo, por essa razão, se sobrepor ao direito de personalidade invocado. Afinal, a matéria publicada não visou ofender a honra ou a imagem do autor, mas simplesmente divulgar notícia de inegável interesse público, com animus meramente narrandi, sem abuso ou sensacionalismo infundado. Deveras, ainda que se sinta desconfortável, a reportagem não é abusiva, pois não assevera que praticou o fato criminoso, mas sim que fora citado em depoimento prestado pelo doleiro Alberto Youssef. Assim, ainda que se insurja contra a publicação, a notícia não é inverídica. Logo, não havendo a ré extrapolado o exercício do direito constitucionalmente assegurado de informar, não há se cogitar o ato ilícito ou o abuso de direito, nos termos dos artigos 186 e 187 do Código Civil, a impor a obrigação pretendida (ID 10013735-Pág.5). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Melhor sorte não colhe o apelo extraordinário lastreado na suposta transgressão ao artigo 5o, inciso X, da Constituição Federal, embora a parte recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral, uma vez que acolher a tese recursal demandaria o reexame do conteúdo fático-probatório dos autos. Assim, deve incidir, na hipótese, o veto do enunciado 279 da Súmula do STF (ARE 1026544 AgR, Relator Min. EDSON FACHIN, DJe 12/3/2019). Determino que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome da advogada SUZA MARIA DE MELO LABOISSIERE LOYOLA, OAB/DF 52.223. III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A024